Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. ARBITRAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. VIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. ART. 39 DA LEI DISTRITAL N. 4.567/2011. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.
1. O valor venal do bem imóvel constitui a base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do CTN. Portanto, consoante o art. 6o, § 2o, da Lei Distrital n. 3.830/2006, o valor do negócio jurídico firmado entre as partes, constante na escritura pública, deve prevalecer para fins de base de cálculo do tributo em questão, apenas nas situações em que for superior ao montante apurado pela Administração Pública.
2. Não se verifica ilegalidade no procedimento adotado pelo Distrito Federal ao calcular o ITBI a partir dos critérios estabelecidos na Lei Distrital n. 3.830/2006, de modo a cobrar a exação fiscal com base no valor venal do bem. Frise-se que o art. 39 da Lei Distrital n. 4.567/2001, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, ao tratar sobre impugnação, viabiliza que o contribuinte inaugure o contencioso administrativo fiscal ao manejar impugnação contra o crédito fiscal constituído. Assim, embora o lançamento do ITBI seja por declaração, nada obsta que a Administração Pública realize o lançamento de ofício para suprir omissão ou realizar retificação, no intuito de identificar corretamente a base de cálculo da exação fiscal, a teor do art. 149 do CTN.
3. considerando que o contribuinte recebeu o documento de arrecadação fiscal contendo as precisas informações acerca da base de cálculo utilizada para a fixação do tributo (ID 22929773), o qual totalizou o montante de R$141.949,56 (cento e quarente e um mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), poderia, caso tivesse interesse, apresentar impugnação na via administrativa e questionar os critérios adotados pelo Fisco, nos termos do art. 39 da Lei Distrital n. 4.567/2001. Todavia, optou pelo pagamento da exação fiscal, sem manifestar qualquer insurgência, não podendo se utilizar de sua omissão para, somente agora, na via judicial, alegar a nulidade do procedimento utilizado pela Administração Pública.
4. Além disso, a base de cálculo do ITBI e do IPTU não necessariamente devem coincidir, pois possuem natureza jurídica diversa. Em outras palavras, ainda que a base de cálculo do IPTU do imóvel em questão seja inferior ao parâmetro utilizado para cobrança do ITBI, tal fato não ocasiona a nulidade da base de cálculo do tributo em análise, considerando que a modalidade de lançamento das exações fiscais em comento justifica que, muitas vezes, sejam encontrados valores distintos.
5. Do acervo probatório, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Fisco. Ademais, a parte autora, ora recorrida, não demonstrou que o valor venal apurado pelo Ente Público seja efetivamente discrepante ao valor de mercado do bem, limitando-se a arguir a nulidade do procedimento, o que não se constata, já que, uma vez realizado o lançamento do tributo, o contribuinte poderia apresentar impugnação perante a administração fiscal, inaugurando processo administrativo regular (art. 39 da Lei Distrital n. 4.567/2001).
6. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel e pode ser arbitrado pelo Fisco, consoante previsto na Lei Distrital n. 3.830/2006. Assim, o contribuinte pode apresentar impugnação, seja na via administrativa ou judicial, ao valor apresentado pela Administração Pública e demonstrar que o valor monetário do bem é inferior àquele utilizado pelo Estado no ato de lançamento, o que não foi feito no presente caso.
7. Portanto, ausente irregularidades no procedimento utilizado pela Fazenda Pública, a r. sentença objurgada merece reforma. Reformada a sentença, impõe-se a inversão da sucumbência.
8. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida.